Tribunal: TJSP
Processo: 1028594-92.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Tributário – ITCMD – Base de cálculo – Doação de imóveis rurais – Sentença de improcedência fundada no fato de que a base de cálculo teria sido alcançada por regular arbitramento – Inconformismo da embargante – Cabimento – Base de cálculo definida nos termos do art. 9o e 13, da Lei Estadual 10.705/2000 – Ausência de efetivo arbitramento do valor venal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Tributário – ITCMD – Base de cálculo – Doação de imóveis rurais – Sentença de improcedência fundada no fato de que a base de cálculo teria sido alcançada por regular arbitramento – Inconformismo da embargante – Cabimento – Base de cálculo definida nos termos do art. 9o e 13, da Lei Estadual 10.705/2000 – Ausência de efetivo arbitramento do valor venal tal como admitido pelo art. 11 da Lei Estadual 10.705/2000 – Crédito tributário constituído na esfera administrativa com base em critério previsto, para os imóveis rurais, no art. 16 do Decreto Estadual 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual 55.002/2009, após a contribuinte ter se mantido inerte quanto à demonstração do valor do ITR para o mesmo exercício – Situação verificada no caso concreto correspondente ao lançamento com base no decreto reconhecidamente eivado de excesso, não ao arbitramento mediante contraditório do valor venal do imóvel – Sentença reformada para acolher os embargos e extinguir a execução fiscal, sem com isso afastar o direito da autoridade tributária ao efetivo arbitramento do valor venal do bem – Recurso provido.